Tribunal: TJSP
Processo: 2081958-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de contribuições condominiais – Condomínio edilício de baixa renda – Programa Minha Casa Minha Vida – Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça - Demonstração de insuficiência de recursos – Alto índice de inadimplência – Recurso provido.